Tribunal: TJMT
Processo: 1006265-76.2025.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006265-76.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO - CPF: 650.558.451-04 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MARLENE DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 281.861.172-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADA. EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE DA CÁRTULA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADA. AGIOTAGEM NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheque, constituindo título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se é cabível a denunciação da lide à ex-companheira com base em suposta solidariedade decorrente da união estável; (ii) se há excesso de execução em razão de pagamentos parciais anteriores à emissão do cheque; (iii) se houve agiotagem por cobrança de juros abusivos; e (iv) se os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês e contados apenas a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A denunciação da lide foi corretamente rejeitada, por ausência de prova de benefício à entidade familiar e por inexistência de solidariedade presumida entre companheiros quanto a dívidas pessoais (CC, arts. 1.643 e 1.644). A responsabilidade pelo pagamento do cheque é do emitente, conforme os princípios da literalidade e abstração do título cambial (L. 7.357/1985).

4.
Os comprovantes bancários apresentados não demonstram relação com o débito cobrado, não havendo prova suficiente do alegado pagamento parcial.

5. A prática de agiotagem não foi comprovada. A planilha de cálculos apresentada aplica juros de 1% ao mês, dentro dos limites legais.

6.
Os juros moratórios incidem desde o inadimplemento da obrigação representada no cheque, nos termos dos arts. 394 e 397 do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de nulidade por ausência de denunciação da lide rejeitada. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível a denunciação da lide à ex-companheira com base em união estável sem prova de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. 2. A simples alegação de pagamentos parciais não acompanhada de prova idônea não afasta a exigibilidade do cheque. 3. A prática de agiotagem deve ser comprovada por elementos concretos, sendo insuficiente a alegação genérica de cobrança abusiva. 4. Os juros moratórios incidem desde o inadimplemento quando se tratar de obrigação líquida e com vencimento certo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, 394, 397 e 700; CC, arts. 1.643, 1.644, 406 e 591; Lei nº 7.357/1985.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1575781/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.02.2020; TJ-MG, ApC 5000591-62.2024.8.13.0335, Rel. Des. João Cancio, j. 20.08.2024; TJ-SP, AgInt 2319589-31.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 25.10.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Alexandre Evaldo Zancanaro contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Monitória, que julgou procedente o pedido inicial formulado por Marlene dos Santos Siqueira, constituindo título executivo judicial com base em cheque no valor de R$ 45.000,00, atualizado para R$ 51.694,65, representando quantia alegadamente emprestada ao recorrente.

Em suas razões recursais, o apelante defende, preliminarmente, a existência de omissões e contradições na sentença, por não considerar documentos essenciais (art. 489, §1º, CPC), além de ignorar alegações de prática ilícita e não fundamentar o indeferimento de denunciação à lide. Nesse sentido, argumenta a necessidade de denunciação da lide em favor de sua ex-companheira, Shirley Polianne Siqueira Alves, com quem mantinha união estável à época do negócio, alegando obrigação solidária fundada nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil.

No mérito, alega a existência de pagamentos parciais que foram ignorados pelo juízo
a quo
, apontando comprovantes bancários (PIX) que indicariam amortizações do débito antes mesmo da emissão do cheque, configurando excesso de execução. Alega prática de agiotagem por parte da apelada, ao argumento de que os juros aplicados seriam extorsivos e violariam a legislação de regência (Decreto 22.626/33, art. 591 c/c art. 406 do CC).

Requer, assim, preliminarmente, o acolhimento da denunciação à lide, com retorno dos autos ao juízo de origem para citação da denunciada. No mérito, a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o abatimento dos valores pagos, com adequação dos juros ao limite legal de 1% ao mês, excluindo-se os juros moratórios anteriores à citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 335312879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A denunciação da lide, nos termos do art. 125 do Código de Processo Civil, é cabível quando a parte pretende exercer direito de regresso fundado na lei ou em contrato, sendo medida de caráter excepcional, especialmente em procedimentos regidos por rito especial, como é o caso da ação monitória.

No presente caso, a pretensão do apelante de incluir sua ex-companheira no polo passivo, com base em alegada solidariedade decorrente da união estável à época dos fatos, não encontra respaldo jurídico suficiente para justificar a intervenção pleiteada.

A responsabilidade pelo pagamento do cheque recai exclusivamente sobre seu emitente, por força da autonomia e abstração do título cambial, nos termos da Lei nº 7.357/85. Além disso, não há presunção de solidariedade entre companheiros em relação a dívidas pessoais, sendo necessário comprovar que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. No caso, tal circunstância não foi minimamente demonstrada, limitando-se o apelante a alegações genéricas sobre a existência de união estável à época da emissão do título.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“[...] O cheque é título de crédito autônomo e abstrato, sendo irrelevante que o emitente não mantenha relações jurídicas com o portador. IV - Incumbe à parte embargante, emitente do título de crédito, comprovar eventual irregularidade na transmissão dos cheques até chegar às mãos do portador. V - Ausente demonstração de eventual responsabilidade da ex cônjuge do embargante sobre a dívida constante nos títulos objeto da lide, ônus que lhe incumbia, não há de ser provido o chamamento à lide da mesma.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50005916220248130335, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES CHAMAMENTO AO PROCESSO - EX-CÔNJUGE - AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE - IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 265 do Código Civil, a solidariedade deve ser expressa em lei ou acordada entre as partes. II - Conforme Lei 7 .357/85 (Lei do Cheque), em seus artigos 13 e 15, obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes. III - Ausente demonstração de eventual responsabilidade da ex cônjuge do embargante sobre a dívida constante nos títulos objeto da lide, ônus que lhe incumbia, deve ser negado provimento ao recurso.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18221391920248130000, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cheque. Pedido de inclusão da ex-cônjuge do devedor no polo passivo. Inadmissibilidade. Ex-mulher que não emitiu o título. Presunção de que a dívida favoreceu o núcleo familiar que não prevalece. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23195893120248260000 São Paulo, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/10/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

Portanto,
rejeita-se a nulidade por ausência de denunciação da lide
.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante, em suas razões de mérito, sustenta: (i) excesso de execução, na medida em que teria realizado pagamentos parciais à parte autora antes da emissão do cheque embasa a ação monitória; (ii) a prática de agiotagem por parte da credora, ao argumento de que os juros embutidos no valor são extorsivos e abusivos, configurando agiotagem, vedada pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura; e (iii) subsidiariamente, que os juros moratórios sejam limitados a 1% ao mês, conforme os arts. 591 e 406 do Código Civil e contados a partir da citação.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito ao pagamento de quantia. Para tanto, é suficiente a apresentação de documento escrito que demonstre a existência da obrigação.

Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência do STJ, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. [...] A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.”

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma, DJe 14/12/2023)

No caso, não houve impugnação quanto à emissão do cheque ou à autenticidade da assinatura nele aposta. A responsabilidade do emitente decorre dos princípios da literalidade e da cartularidade, sendo incabível discutir a causa debendi, salvo hipóteses excepcionais. Ademais, o cheque, por sua natureza abstrata e executiva, dispensa, para sua exigibilidade, nexo de causalidade com o negócio jurídico que lhe deu origem, em respeito à autonomia e independência das obrigações cambiais.

De igual forma:

“[...] Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. [...]”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1575781 DF 2015/0321412-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020).

“[...] O emitente deve responder pelo título que emitiu e não adimpliu, uma vez que não se cabe discutir a causa debendi que envolve os cheques, tendo em vista a autonomia cambial, que reveste tal título de crédito. Pelos princípios da autonomia das obrigações cambiais e da abstração, o título emitido deve abster-se da relação jurídica contratual e cumprir a sua função cambial, ou seja, o título de crédito, quando posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica fundamental que lhe deu origem.”

(TJ-MT - AC: 00085389020148110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023).

Conclui-se, assim, que n
a ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor gera presunção relativa da existência do crédito, cabendo ao réu desconstituí-la com provas concretas e específicas, nos termos do art. 373 do CPC.

Em relação ao alegado excesso de execução, o apelante sustenta ter realizado pagamentos parciais à autora, anteriores à emissão do cheque, os quais deveriam ser abatidos do valor cobrado na ação monitória.

Ocorre que, conforme consignado na sentença, embora o requerido tenha juntado aos autos extratos bancários referentes a transferências via PIX, não há como identificar, de forma segura, que tais valores efetivamente se referem à dívida objeto da presente demanda. Os documentos apresentados não estabelecem nexo claro entre as transferências realizadas e o empréstimo representado pelo cheque, o que inviabiliza o reconhecimento de qualquer amortização do débito.

Ademais, como pontuado pelo magistrado singular (ID 335312864):

“a) Há inconsistência temporal, pois o empréstimo teria ocorrido em janeiro/2023, mas os supostos pagamentos teriam iniciado em julho/2022; b) Não há qualquer recibo ou declaração da autora reconhecendo o recebimento desses valores a título de amortização da dívida; c) A autora expressamente nega ter recebido tais pagamentos.”

Some-se a isso o fato de que não há recibo, declaração ou qualquer manifestação da autora reconhecendo o recebimento dos valores como pagamento do empréstimo, tendo esta, inclusive, negado expressamente tal circunstância. Assim, ausente prova idônea dos pagamentos parciais alegados, deve prevalecer o valor integral da dívida representada no cheque, tal como reconhecido na sentença.

No tocante à alegação de agiotagem, igualmente não há elementos que autorizem o acolhimento da tese recursal. A caracterização da prática usurária exige demonstração concreta de cobrança de juros superiores aos limites legais ou de que o valor constante no título extrapola o montante efetivamente emprestado. No caso, o apelante não comprovou qual teria sido o valor efetivamente recebido, nem demonstrou a existência de pactuação de encargos abusivos.

A planilha de cálculo apresentada pela autora revela a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária, parâmetros que se mostram compatíveis com a legislação civil aplicável. A mera alegação genérica de agiotagem, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do título que embasa a ação monitória.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de limitação dos juros moratórios e de fixação do termo inicial apenas a partir da citação, igualmente não assiste razão ao apelante. Tratando-se de obrigação líquida e exigível, representada por cheque não pago, os juros moratórios fluem a partir do inadimplemento, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil.

Também da jurisprudência:
“Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.978.673/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do réu para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026